Tribunal: TJDFT
Processo: 0722083-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0722083-51.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: ARIAN RENEE FUENTES PEREZ DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). ACORDO DE RESCISÃO COM PAGAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA E REEMBOLSO DO VALOR PAGO. LEI N. 14.046/2020. INAPLICABILIDADE NO CASO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que condenou a ré na obrigação de devolver à autora o montante pago pelo cruzeiro marítimo, após abatimento da multa rescisória de R$162,87, a ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, vedadas cobranças de parcelas vincendas no cartão de crédito indicado, sob pena de devolução em dobro de valores debitados indevidamente, mediante efetiva comprovação. 2. Sustenta a recorrente, em síntese, necessidade de revisão do contrato, sob a égide do Decreto Legislativo no 6/2020 (Medida Provisória 948/2020 e Lei 14.046/2020). Aduz que a pandemia (Covid 19) caracteriza-se como caso fortuito e força maior. Pugna pela reforma da sentença para que o feito seja extinto por perda de objeto, em razão da emissão da carta de crédito em nome da recorrida para utilização em viagem futura, nos termos da Lei no 14.046/2020. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 4. Restou incontroverso nos autos que: (i) em 12/01/2020, as partes firmaram contrato para prestação de serviço de cruzeiro marítimo, a ser realizado entre 22/06 a 29/06/2020 (ID 21699314, pág. 3); (ii) em 11/03/2020, a OMS decretou a pandemia do novo coronavírus, razão pela qual, em 13/03/202, a consumidora comunicou o interesse na rescisão do contrato (ID 21699314, pág. 10); (iii) em comum acordo, o contrato foi rescindido, em 23/03/2020, mediante o pagamento da multa rescisória, a suspensão das cobranças nas faturas do cartão de crédito da parte autora e o reembolso do saldo remanescente, no prazo de 40 a 60 dias (ID 21699314, págs. 8 a 10); (iv) a empresa descumpriu o acordo e não suspendeu as cobranças das parcelas vincendas (ID 21699314, pág. 12 e 14 a 20), bem como não promoveu o reembolso do valor pago pela consumidora, conforme os termos do acordo de rescisão do contrato; (iv) em 02/06/2020, a ré ofertou o reembolso do saldo remanescente, apenas após 12 meses do fim da calamidade pública; e (v) alternativamente, ofertou a disponibilização de crédito (ID 21699314, pág. 13), que não foi aceito pela consumidora. 5. Não há como acolher a pretensão da ré/recorrente de aplicação ao caso concreto dos efeitos da Lei no 14.046/2020. Isso porque, mesmo após a publicação do Decreto Legislativo no 6 (em 20/03/2020) que reconheceu o estado de calamidade pública, a ré/recorrente, em 23/03/2020, fez um acordo com a consumidora de rescisão do contrato mediante o pagamento da multa rescisória, a suspensão das cobranças nas faturas do cartão de crédito da parte autora e o reembolso do saldo remanescente, no prazo de 40 a 60 dias. 6. Não pode a ré/recorrente, após receber o valor total do contrato, invocar a aplicação do disposto na MP no 948/2020 (convertida em Lei no 14.046/2020) a fim de justificar o descumprimento dos termos do acordo de rescisão e promover o reembolso após 12 meses do fim da calamidade pública. 7. Com efeito, a Lei no 14.046/2020 versa acerca dos contratos a serem rescindidos ou adiados e não daqueles já rescindidos, em comum acordo, como no caso em comento. 8. Além disso, aplicar os efeitos da Lei no 14.046/2020, como pretende a ré/recorrente, seria reconhecer a existência de um permissivo legal ao descumprimento do acordo livremente entabulado entre as partes. 9. Diante do exposto, irretocável a sentença vergastada. 10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. Na espécie, a empresa ré opõe embargos de declaração com vistas a obter o prequestionamento, com base na Súmula 211 do STJ. Alega a existência de omissão, ante a necessidade de aplicação da Lei 14.046/2020 que dispõe sobre o cancelamento de serviços, reservas e eventos dos setores de turismo e cultura em razão do estado de calamidade pública pela pandemia do coronavírus. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir a omissão apontada e prequestionar matéria de ordem federal. 3. Nos itens 5 a 8 do acórdão há menção expressa de que não é possível acolher a pretensão da ré/recorrente de aplicação ao caso concreto dos efeitos da Lei no 14.046/2020, uma vez que fora realizado acordo com a consumidora de rescisão do contrato mediante o pagamento da multa rescisória, a suspensão das cobranças nas faturas do cartão de crédito da parte autora e o reembolso do saldo remanescente, no prazo de 40 a 60 dias, sob pena de se reconhecer a existência de um permissivo legal ao descumprimento do acordo livremente entabulado entre as partes. 4. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 5. Assim, não há que se falar em omissão do julgado, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado. 6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada. 7. Em última análise, se a empresa embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” O recorrente sustenta violação ao art. 5o, inciso LV e ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal, sob o argumento da ausência de fundamentação do acórdão recorrido e a consequente impossibilidade da “garantia de defesa plena”. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. III - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 24659262. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). Quanto à violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. IV - ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimentos exarados pelo STF, no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Brasília, 12 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito